Tribunal: STJ
Processo: 5000514-13.2018.8.13.0384
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2120300 - MG (2024/0022796-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ONIO FIALHO MIRANDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO RÉCHE IENNACO - MG095747
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RECREIO
INTERES.
: UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO (TEMA N. 1.284/STJ). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
REMESSA NECESSÁRIA.
DO
ART. 14
CPC/2015 (TEMPUS REGIT
.
VEDAÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO
ACTUM) LEI N. 14.230/2021.
INAPLICÁVEL A SENTENÇA ANTERIOR A
ALEGAÇÃO DE
26/10/2021.
CONTRADIÇÃO E OMISSÕES (ART. 1.022, CPC). INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FIXA TESE: REGIME RECURSAL É O
VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS
REJEITADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Delimitação da controvérsia — Tese repetitiva fixada (Tema n. 1.284
/STJ): “A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de
extinção do processo sem resolução de mérito, introduzida pela
não se aplica aos processos em curso quando a sentença é
Lei 14.230/2021,
anterior à sua vigência”.
4. O regime recursal aplicável - inclusive quanto à sujeição ao duplo
grau obrigatório - é o vigente na data da sentença, por força da teoria do
isolamento dos atos processuais (
) à luz do
do CPC.
tempus regit actum
art. 14
A vedação ao reexame necessário, introduzida em
não retroage
26/10/2021,
para alcançar sentenças anteriores ante à necessidade de preservação da eficácia
dos atos processuais já praticados.
5. A sentença foi proferida em
razão pela qual o reexame
28/06/2021
necessário é cabível, impondo-se a devolução ao Tribunal de origem.
6. A alegada “contradição” com a redação original da LIA inexiste pois
o acórdão não pressupôs previsão expressa na LIA originária, apenas aplicou o
Documento eletrônico VDA52346216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/11/2025 17:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 036abdf8-d9df-4339-8655-e76908edbcf7

marco temporal processual do
do CPC para definir o regime recursal da
art. 14
sentença.
7. A analogia com a ação popular (art. 19 da
e
Lei n. 4.717/1965)
microssistema coletivo consbustancia menção de caráter sistemático, sem
deslocar o fundamento decisivo intertemporal (art. 14 do CPC).
8. A remessa necessária não é
; trata-se de
recurso voluntário
mecanismo objetivo de controle, insuscetível de preclusão por inércia do autor
e não sujeito à lógica da reformatio.
9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração
mantendo integralmente o acórdão embargado, inclusive a tese repetitiva do Tema n. 1.284
/STJ e a solução do caso concreto, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52346216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/11/2025 17:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 036abdf8-d9df-4339-8655-e76908edbcf7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2120300 - MG (2024/0022796-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ONIO FIALHO MIRANDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO RÉCHE IENNACO - MG095747
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RECREIO
INTERES.
: UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO (TEMA N. 1.284/STJ). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
REMESSA NECESSÁRIA.
DO
ART. 14
CPC/2015 (TEMPUS REGIT
.
VEDAÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO
ACTUM) LEI N. 14.230/2021.
INAPLICÁVEL A SENTENÇA ANTERIOR A
ALEGAÇÃO DE
26/10/2021.
CONTRADIÇÃO E OMISSÕES (ART. 1.022, CPC). INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FIXA TESE: REGIME RECURSAL É O
VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS
REJEITADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Delimitação da controvérsia — Tese repetitiva fixada (Tema n. 1.284
/STJ): “A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de
extinção do processo sem resolução de mérito, introduzida pela
não se aplica aos processos em curso quando a sentença é
Lei 14.230/2021,
anterior à sua vigência”.
4. O regime recursal aplicável - inclusive quanto à sujeição ao duplo
grau obrigatório - é o vigente na data da sentença, por força da teoria do
isolamento dos atos processuais (
) à luz do
do CPC.
tempus regit actum
art. 14
A vedação ao reexame necessário, introduzida em
não retroage
26/10/2021,
para alcançar sentenças anteriores ante à necessidade de preservação da eficácia
dos atos processuais já praticados.
5. A sentença foi proferida em
razão pela qual o reexame
28/06/2021
necessário é cabível, impondo-se a devolução ao Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52346215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/11/2025 17:36:16
Código de Controle do Documento: 2e88f420-214a-4b05-9325-14f64f4ddef3

6. A alegada “contradição” com a redação original da LIA inexiste pois
o acórdão não pressupôs previsão expressa na LIA originária, apenas aplicou o
marco temporal processual do
do CPC para definir o regime recursal da
art. 14
sentença.
7. A analogia com a ação popular (art. 19 da
e
Lei n. 4.717/1965)
microssistema coletivo consbustancia menção de caráter sistemático, sem
deslocar o fundamento decisivo intertemporal (art. 14 do CPC).
8. A remessa necessária não é
; trata-se de
recurso voluntário
mecanismo objetivo de controle, insuscetível de preclusão por inércia do autor
e não sujeito à lógica da reformatio.
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ÔNIO FIALHO MIRANDA
contra acórdão de minha relatoria (fls. 418-433), que deu provimento ao recurso especial
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.284) interposto pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, reconhecendo a inaplicabilidade da vedação
ao reexame necessário, prevista pela
às sentenças proferidas antes de
Lei n. 14.230/2021,
sua vigência, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais para que proceda ao julgamento da remessa necessária.
Eis o teor do acórdão embargado (fls. 418-419):

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA
NECESSÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PROFERIDA.
REEXAME NECESSÁRIO.
EFEITOS RETROATIVOS.
LEI N. 14.230/2021.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1284. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é iterativa no sentido de que se
aplica, no ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do Isolamento dos Atos
Processuais (
), que orienta as regras de direito intertemporal em
tempus regit actum
âmbito processual, segundo a qual o juízo de regularidade do ato praticado deve ser
efetivado em consonância com a lei vigente no momento da sua realização.
2. O tema em apreciação foi submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
e assim delimitado:
CPC/2015,
Definir se a vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de
extinção do processo sem resolução do mérito, prevista pelos
§ 19o, IV c/c
art. 17,
-C, § 3o, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela
art. 17
é aplicável aos processos em curso (Tema n. 1284).
Lei 14.230/2021,
3. Os recursos cabíveis contra a sentença, inclusive o reexame necessário, são
regulados pela lei vigente à época em que ela foi prolatada, sendo inviável a atribuição
de efeitos retroativos à sua vedação prevista no
§ 19, IV, c/c
-C, § 3o, da
art. 17,
art. 17
(com redação dada pela
.
Lei n. 8.429/1992
Lei n. 14.230/2021)
4. As alterações nessas normas de direito processual civil na ação de
improbidade administrativa só serão aplicáveis às decisões proferidas a partir de
Documento eletrônico VDA52346215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/11/2025 17:36:16
Código de Controle do Documento: 2e88f420-214a-4b05-9325-14f64f4ddef3

data da publicação da
sob pena de afronta ao direito
26/10/2021,
Lei n. 14.230/2021,
processual adquirido do recorrido.
5. O
do CPC preleciona que a lei em vigor no momento da prolação da
art. 14
sentença regula a sujeição ao duplo grau obrigatório, repelindo a retroatividade da
nova norma processual.
A vedação ao reexame necessário da sentença de
6. Tese jurídica firmada:
improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista pelos
§ 19o, IV, c/c o
-C, § 3o, da Lei de Improbidade Administrativa, com
art. 17,
art. 17
redação dada pela
não se aplica aos processos em curso, quando a
Lei n. 14.230/2021,
sentença for anterior à vigência da Lei n. 14.230/21.
7. A sentença foi proferida no dia 28 de junho de 2021, antes, portanto, da
vigência da
que introduziu em
a norma expressa nos
Lei n. 14.230/2021,
26/10/2021
arts. 17, § 19, IV, e 17-C, § 3o, da Lei n. 8.429/1992.
8. Caso concreto: recurso especial conhecido e provido.
9. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de
controvérsia (art. 1.036 e seguintes do
e
-N e seguintes do RISTJ).
CPC/2015 art. 256

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições
no acórdão embargado, sob os seguintes fundamentos (fls. 441-450):
(i) o acórdão teria incorrido em contradição ao aplicar o princípio do tempus
e o
do
sem considerar que a redação original da
regit actum
art. 14
CPC/2015,
não previa expressamente a remessa necessária, o que inviabilizaria a
Lei n. 8.429/92
aplicação do referido princípio;
(ii) o acórdão teria omitido a análise da inexistência de previsão legal expressa
de remessa necessária na redação original da
o que afastaria a aplicação do
Lei n. 8.429/92,
do
art. 14
CPC/2015;
(iii) o acórdão não teria enfrentado a questão da impossibilidade de aplicação
analógica do
da Lei de Ação Popular, em razão da natureza sancionadora da Lei de
art. 19
Improbidade Administrativa;
(iv) o acórdão teria deixado de considerar que a remessa necessária, por ser
instituto excepcional e taxativo, não poderia ser aplicada às ações de improbidade
administrativa, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.230/2021;
(v) o acórdão teria omitido a análise das diferenças entre a ação de improbidade
administrativa e a ação popular, especialmente quanto à natureza jurídica, objeto e
garantias processuais.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a
consequente reforma do acórdão embargado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52346215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/11/2025 17:36:16
Código de Controle do Documento: 2e88f420-214a-4b05-9325-14f64f4ddef3

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão embargado, ao julgar o
como representativo,
REsp n. 2.120.300/MG
fixou tese clara: “A vedação ao reexame necessário [...] não se aplica aos processos em
curso, quando a sentença for anterior à vigência da
”.
Lei 14.230/21
A
assenta-se no
do
e na teoria do isolamento
ratio decidendi
art. 14
CPC/2015
dos atos processuais (
): os recursos cabíveis contra a sentença —
tempus regit actum
inclusive o reexame necessário — regem-se pela lei vigente quando da sua prolação,
repelindo-se a retroatividade da norma nova.
No caso concreto, a sentença foi proferida em
antes da
28/06/2021,
motivo pelo qual reconheceu-se o cabimento da remessa necessária e
Lei n. 14.230/2021,
determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem.
O
do CPC não exige que a lei especial traga previsão expressa a ser
art. 14
“revogada” para que se defina o regime recursal: ao contrário, protege os atos processuais
já praticados e as situações consolidadas, isolando-os da lei superveniente. Daí a conclusão,
reafirmada no acórdão embargado, de que a lei em vigor no momento da sentença regula
sua sujeição ao duplo grau obrigatório.
Ainda que a decisão mencione, no plano argumentativo, o
da Lei de Ação
art. 19
Popular (LAP), o faz para delinear o sistema processual aplicável, sem deslocar o eixo
intertemporal ditado pelo
do CPC.
art. 14
A remessa necessária não é recurso voluntário, mas mecanismo objetivo de
controle (condição de eficácia da sentença), de modo que não há preclusão fundada em
“interesse recursal do autor”, nem se cogita de
fundada em recurso
reformatio in pejus
exclusivo. O acórdão, ao reafirmar que o regime recursal se fixa na data da sentença
(anterior a
, afasta os argumentos.
26/10/2021)
Ademais, é incontroverso que a sentença foi proferida em
Logo,
28/06/2021.
não se aplica a vedação ao reexame prevista pela
(vigente a partir de
Lei 14.230/2021
, e subsiste a remessa necessária, tal como decidido.
26/10/2021)
Documento eletrônico VDA52346215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/11/2025 17:36:16
Código de Controle do Documento: 2e88f420-214a-4b05-9325-14f64f4ddef3

A tese repetitiva encontra-se redigida de modo inequívoco - não havendo falar
em contradição interna nem omissões que exijam integração com efeitos modificativos.
Rejeito os Embargos de Declaração, por inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), mantendo integralmente o
acórdão embargado, inclusive a tese repetitiva do Tema n. 1.284/STJ e a solução do caso
concreto: sentença anterior a
submetida ao reexame necessário, com retorno
26/10/2021
dos autos ao Tribunal de origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52346215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/11/2025 17:36:16
Código de Controle do Documento: 2e88f420-214a-4b05-9325-14f64f4ddef3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0022796-6
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.120.300 / MG
Números Origem: 10000211958822003 50005141320188130384
PAUTA: 12/11/2025
JULGADO: 12/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ONIO FIALHO MIRANDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO RÉCHE IENNACO - MG095747
INTERES.
: MUNICIPIO DE RECREIO
INTERES.
: UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ONIO FIALHO MIRANDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO RÉCHE IENNACO - MG095747
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RECREIO
INTERES.
: UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração
mantendo integralmente o acórdão embargado, inclusive a tese repetitiva do Tema n.
1.284/STJ e a solução do caso concreto, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422451555248304<1524@
2024/0022796-6 - REsp 2120300 Petição : 2025/0068273-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52264510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 19:29:26
Código de Controle do Documento: ACDF8C5F-A297-43E2-835B-802A745B5DC7